Tribunal: TJSP
Processo: 2097975-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
r;
- Autora que contratou plano de previdência privada, que posteriormente, foi alterado para seguro de vida, sem observância dos princípios da informação e da transparência;
- Os fatos estão bem narrados e verossimilhança das alegações do autor/agravante, que busca ter acesso aos documentos securitários em poder da agravada. A antecipação da tutela não significa inversão antecipada do ônus probatório, relembrando, inclusive, que a presente demanda está balizada pelas normas consumeristas, do art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor
RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097975-22.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Previdência privada

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DO CONTRATO ABUSIVIDADE - DEVER DE INFORMAÇÃO
- Súmula 563 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar;
- Autora que contratou plano de previdência privada, que posteriormente, foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DO CONTRATO ABUSIVIDADE - DEVER DE INFORMAÇÃO
- Súmula 563 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar;
- Autora que contratou plano de previdência privada, que posteriormente, foi alterado para seguro de vida, sem observância dos princípios da informação e da transparência;
- Os fatos estão bem narrados e verossimilhança das alegações do autor/agravante, que busca ter acesso aos documentos securitários em poder da agravada. A antecipação da tutela não significa inversão antecipada do ônus probatório, relembrando, inclusive, que a presente demanda está balizada pelas normas consumeristas, do art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor
RECURSO PROVIDO